Tribunal: TJSP
Processo: 2331853-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – HIPOTECA – TUTELA PROVISÓRIA – Decisão de indeferimento da tutela provisória – Inconformismo dos autores – Alegação de que estão preenchidos os requisitos insculpidos no artigo 300 do CPC e a mantença indevida da hipoteca prejudica o efetivo direito de propriedade, porquanto visa garantir dívida de terceiro, não podendo o adquirente ser afetado 'res inter alios acta' –

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – HIPOTECA – TUTELA PROVISÓRIA – Decisão de indeferimento da tutela provisória – Inconformismo dos autores – Alegação de que estão preenchidos os requisitos insculpidos no artigo 300 do CPC e a mantença indevida da hipoteca prejudica o efetivo direito de propriedade, porquanto visa garantir dívida de terceiro, não podendo o adquirente ser afetado 'res inter alios acta' – Acolhimento – Decisão concessiva de antecipação de tutela nesta sede - "Fumus boni iuris" e "periculum in mora" evidenciados – Hipoteca constituída em favor do Banco não tem o condão de atingir a promessa de compra e venda – Inteligência da Súmula n° 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.